Tribunal: TJMT
Processo: 1008114-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
v4
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008114-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. CERES BILATE BARACAT
PACIENTE(S): RODRIGO PACIFICO DA SILVA
Vistos,
A impetrante pede reconsideração da decisão liminar, na qual fora indeferido o pedido de liberdade processual, sob assertivas de que “a inconsistência do endereço não provém de informações do paciente, mas sim da ação proativa da Delagacia em fazer constar informação tida por mera suposição” (ID 39635966).
Relatos.
O Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 3948/2020, no qual consta que o paciente reside no “bairro Santa Izabel - Cuiabá-MT”, foi assinado por ele na presença do advogado constituído Robson Rodrigo de Arruda Costa, OAB/MT 21.550 (ID 39575965), de modo que eventual inconsistência de informações deveria ter sido impugnada naquela oportunidade.
De toda sorte, os predicados pessoais, dentre os quais a comprovação de endereço, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Na hipótese, inexiste fato ou circunstância capaz de alterar os fundamentos empregados na decisão liminar, consubstanciados na garantia da ordem pública, extraída das apreensões de aproximadamente 700g de cocaína e 10g de maconha, 15 (quinze) aparelhos celulares, R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais) em dinheiro, bem como um caderno de anotações sobre a venda de drogas.
Com efeito, o entendimento está de acordo com diretrizes jurisprudenciais do c. STJ e Enunciado Criminal do TJMT (HC no 504.485/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.6.2019; Enunciado Criminal 25).
Nesse quadro, não se reconhece manifesta ilegalidade ou teratologia a justificar a outorga de liberdade, nesta fase de cognição sumária.
Enfim, adota-se o raciocínio consolidado neste e. Tribunal, fundado no princípio da colegialidade, reservando o julgamento de HC à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida a pleito de reconsideração (TJMT, HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014; HC no 167287/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido, sem prejuízo de reanálise monocrática da impetração, caso identificada situação processual superveniente.
Outrossim, sopesado que o Juízo singular foi comunicado sobre esta impetração e prestou informações, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO